Tribunal: TJBA
Processo: 8064708-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064708-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: JOHN GLEIDSON BRANDAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PLEITO PARA REDUÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE
LIMITE
.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o

8064708-34.2025.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figuram, como Agravante,
BANCO
PAN
S.A.

e como Agravado,
JOHN GLEIDSON BRANDAO ALMEIDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

EM PARTE
ao agravo.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora